Tribunal: TJBA
Processo: 8054327-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054327-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: LUCIENE SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PIS/PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CONTAS VINCULADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8054327-64.2025.8.05.0000 que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A e como parte agravada LUCIENE SILVA RODRIGUES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.